Tribunal: CARF
Processo: 10283.002713/2005-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C3T1
Fl. 1.812

1
1.811
S3-C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10283.002713/2005-55
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.575 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Data
18 de novembro de 2020
Assunto
Regimes Aduaneiros
Recorrente
B.M.A.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que seja dada ciência recorrente do relatório de diligência e
abra prazo de sessenta dias para manifestação.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de crédito tributário lançado contra o contribuinte no
montante de R$ 195.313,64 (cento e noventa e cinco mil, trezentos e treze reais e
sessenta e quatro centavos). As infrações se referem ao não emprego dos bens nos fins
ou atividades para os quais foram importados e a produto estrangeiro em situação
irregular (consumo ou entrega a consumo). Foram lançados, o Imposto de Importação
mais multa (Art. 106, inciso I, “a”, DL 37/66) e juros, o IPI vinculado à importação
mais multa (Art. 80, inciso I, Lei 4502/64 c/ redação art. 45 Lei 9.430/2002) e juros

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002713/2005-55
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.813

2
além da multa regulamentar de IPI, igual ao valor comercial da mercadoria (Art. 83
inciso I, da Lei n° 4.502/64 c/ redação do Decreto no 400/68). Resumo da autuação:

Relata a fiscalização que “Dando continuidade a fiscalização objeto da
MPF/2004001492, realizamos auditoria de estoques na BMA Indústria e Comercio
Ltda, com o intuito de verificar o cumprimento das condições estabelecidas na
legislação concedente dos incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus, referentes
aos exercícios de 2000, 2001 e 2002 (Indústria).” Foram examinados os registros e
informações referentes às operações de importação, produção e internação dos seus
produtos daqueles exercícios.
Registra que: “Na apuração dos estoques foram verificadas as seguintes
operações: a)Importações de insumos, b)compras no mercado interno c) saídas de
produtos acabados d)outras entradas (devoluções, devoluções de conserto) e)outras
saídas (remessas de conserto) f)Apuração do consumo de insumo importados; (essa
apuração foi considerada sob a forma de Kit’s, tendo em vista que é por esta unidade
que a empresa importa seus insumos, bem assim, como os declara para a composição
dos seus produtos, nos respectivos Demonstrativos de Coeficiente de Redução do
Imposto de Importação (DCR); g) Apuração dos estoques de insumos importados; (as
diferenças dos estoques foram obtidas pela comparação do Estoque Final apurado, que
é a diferença entre as entradas e as saídas, encontrada peloexame da escrita contábil e o
Estoque Final Escriturado, sendo este o estoque fruto das contagens registradas nos
Livros de Inventários (fls.380 a 420)”
As diferenças de estoques e demais inconsistências apuradas para o ano de 2000
resultaram em intimações com pedido de informações à fiscalizada que apresentou as
justificativas que considerou necessárias. Algumas alegações e justificativas foram
consideradas pertinentes, outras não e resultaram em autuação.
Para algumas diferenças de estoque foi solicitada a apresentação de laudo técnico
que desse respaldo à transformação de modelos de câmera em outros modelos, uma vez
que a empresa utilizou-se deste argumento para justificar essas diferenças. A empresa
informou não possuir o laudo técnico solicitado.
Para o ano de 2001 parte das diferenças, segundo a autuada, se referem a
produtos exportados que não foram baixados do estoque. A autoridade autuante destaca
que “esta fiscalização não acata esta justificativa, uma vez que não existe comprovação
de tal fato”.
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.814

3
Das inúmeras Intimações da fiscalização endereçadas à impugnante solicitando
informações e justificativas para as diferenças de estoques encontradas, destacamos
algumas observações.
• A alegação de que as NF 8937 (f1.538) e NF557(f1.537) não entraram no
estoque de 2001 não foi aceita, pois estas notas foram registradas no Livro de Entradas
02 em 21.12.00 e 20.12.00, respectivamente.
• A fiscalização considera não apenas a entrada, mas também as saídas para
conserto na composição do estoque, portanto, “justificativa não aceita.”
• Que a fiscalização não considera este tipo de operação (transformação de
modelos em outros), uma vez que a fiscalizada através do Termo de Intimação 35/2005
(f1.361) não apresentou laudo técnico comprovando a viabilidade da operação (f1.495).
• Que após análise das justificativas apresentadas e acatamento de algumas, ainda
permanecem as diferenças demonstradas no Relatório de Diferenças 2001;
• Que não foram, para o ano de 2002, apresentados os laudos técnicos solicitados
justificando a transformação de modelos de câmaras em outros modelos. A empresa não
comprovou a viabilidade da operação.
• O romaneio de carga com alterações nas quantidades de alguns modelos,
apresentados pela fiscalizada para justificar diferenças de estoques não foi aceito. “Tal
argumento não pode ser aceito, uma vez que nos documentos originais, solicitados pela
intimação 04/2005 (f1.92), e apresentados pela empresa nas (fls. 379 e 421 a 429), (NFs
15968 ,016009 e 016010 de 2002, com os respectivos romaneios), não encontramos
nenhuma alteração ou correção na quantidade dos produtos constantes dos romaneios,
ocorrida na época da emissão das notas fiscais. Portanto esta fiscalização só pode
considerar os romaneios originais.”
• Que a fiscalização só aceita o estoque devidamente escriturado nos livros de
inventário;
Observa a fiscalização que “a valoração dos insumos objeto do presente
documento foi extraído dos respectivos DCR’s – Declaração de Redução do Imposto de
Importação (fls.542 a 970) sendo o dia 31/12 de cada exercício a data utilizada para o
fato gerador e como alíquota do imposto, foi usada a vigente neste período para o
produto acabado, por se tratar de importação de insumos sob a forma de Kit's, conforme
prevê a regra 2.a de Classificação Fiscal, estabelecida nas Regras Gerais para
interpretação do Sistema Harmonizado SH.”
PRODUTO ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR CONSUMO OU
ENTREGA A CONSUMO
Destaca a fiscalização que “Durante a realização de auditoria de estoque, na
empresa acima qualificada, referente ao exercício de 2000, 2001 e 2002, foram
detectadas diferenças em que o estoque escriturado é maior do que o estoque calculado
por esta fiscalização, conforme Demonstrativos (fls. 22, 25 e 28). Sendo assim, em
razão da intempestividade para a apreensão dos insumos em questão, cobrase a multa
equivalente ao valor comercial da mercadoria importada.”
IMPUGNAÇÃO
Em 15/06/2005 (fls. 06) o contribuinte teve ciência do auto de infração contra ele
lavrado e em 13/07/2005 (fls. 1.090) apresentou impugnação com as razões a seguir
expostas.
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.815

4
• Ao começo, se insurge contra a autuação informando: “Inicialmente, a
Impugnante, mesmo que sob protesto e não concordando com a totalidade das
exigências a ela imputadas, informa que efetuou o pagamento do II e do IPI vinculado,
da multa proporcional e dos juros de mora, relacionados a algumas diferenças de
estoque relativas aos produtos mencionados em (DOC 22).”
• Em prejudicial de mérito o contribuinte alega decadência do direito do fisco
exigir parcela dos tributos e penalidades. Afirma que por ser um tributo cujo
lançamento se opera por homologação está sujeito ao que dispõe o art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional: Se a lei não fixar prazo à homologação será ele de cinco
anos a contar da ocorrência do fato gerador;
• Que “Vale dizer, o prazo que o fisco para, se entender existente qualquer
irregularidade, lançar de oficio, finda-se após 5 (cinco) anos contados da data de
ocorrência do fato gerador do tributo.”
• Que a fiscalização em 15/06/2005 impôs exigências de Imposto de Importação
e de IPI vinculado à importação sobre uma série de operações que efetivamente
ocorreram antes de 14/06/2000, ou seja, fora do prazo decadencial.
• Que o prazo decadencial tem o seu início na data das importações e os impostos
e multas cobradas relativas às operações de importação de insumos para a fabricação
dos modelos de Câmeras fotográficas a seguir estão contaminados pelo instituto
decadencial previsto pelo art. 150 § 4o do Código Tributário Nacional

Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.816

5

Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.817

6

Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.818

7

• Com base nas tabelas mostradas acima afirma que Declarações de Importação
elencadas são efetivamente, as que acobertaram as últimas operações de importação de
cada um dos produtos em comento.
• Requer “a realização de diligência que verificará, em referidos livros fiscais,
que as importações ora mencionadas efetivamente foram as últimas realizadas pela
Impugnante, para os insumos em comento.”
• “Ante o exposto, a Impugnante, em prejudicial de mérito, requer a declaração
da decadência do direito do fisco de exigir tributos aduaneiros pelas importações
realizadas antes de 14/06/2000.”
• Quanto ao mérito explica que um dos equívocos da fiscalização foi não
considerar o fato de que a Impugnante realizou operações de troca de insumos em uma
série de câmeras fotográficas. “Esta "transformação" ensejou, ora a entrada, e por vezes
a saída, no estoque de insumos relacionados a alguns produtos fabricados pela
Impugnante, o que não foi, porém deveria ter sido, considerado na auditoria de estoques
realizada pelo d. fiscal autuante.”
• Que para efetividade do art. 83, inciso I da Lei n° 4502/64 deve estar presente
uma vontade consciente para a produção do resultado, a saber, "introduzir o produto
clandestinamente no país" e “importar produto irregular ou fraudulentamente".
• Que à Impugnante não foi apontado qualquer Laudo ou Prova Técnica
comprobatória de que veio a incorrer em alguma das hipóteses ventiladas no tipo penal.
• Contesta a apuração da fiscalização e rebate, para diversas mercadorias
importadas, as quantidades encontradas em estoque e sua forma de contabilização pela
fiscalização que não considerou a “transformação” ocorrida nas câmeras fotográficas.
São os seguintes, os itens questionados:
DIFERENÇAS DE ESTOQUE VERIFICADAS NO ANO DE 2001
Câmeras BV 100
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 51
câmeras modelo BV 100 em 51 câmeras modelo BV 100 K, o que gerou uma saída de
produtos não considerada pelo agente fiscal. Vale dizer, deve ser considerada uma saída
do estoque de 51 câmeras modelo BV 100, as quais foram transformadas em câmeras
BV 100 K. Câmeras
BV 100 K
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 51
câmeras BV 100 em 51 câmeras BV 100 K, o que gerou uma entrada de (BV 100 K)
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.819

8
não considerada pelo agente fiscal. Ou seja, deve ser considerada uma entrada no
estoque de 51 câmeras modelo BV 100 K, que foram fabricadas a partir da
transformação de câmeras BV 100.
Outrossim, houve também a transformação de 20 câmeras TR 100 em 20
câmeras BV 100 K, o que gerou uma entrada de ( BV 100 K ) não considerada pelo
agente fiscal.
Assim, deve ser considerada uma entrada no estoque de 20 câmeras modelo BV
100 K, que foram fabricadas a partir da transformação de câmeras TR 100.
Deve ainda ser anotado que a fiscalização lançou indevidamente e a maior a
saída de 196 peças, objeto de operações canceladas, espelhadas pelas NF's 10209 (24
peças) e 10409 (172 peças). Estas operações, como dito, foram canceladas. A NF 10209
foi cancelada, pois um dos produtos nela descrito, por um erro quando de sua emissão,
não foi o efetivamente adquirido pelo cliente da Impugnante. Por seu turno, a NF n°
10409 teve seu cancelamento registrado no termo de ocorrências da Secretaria da
Fazenda Estadual do Amazonas (DOC 03). Ainda, deve ser expurgado da exigência
fiscal o equivalente a 53 câmeras que já foram objeto de abatimento da suposta
diferença de estoque em comento. Com efeito, a Impugnante, ao responder a Intimação
Fiscal n° 716/2004 esclareceu que a fiscalização não houvera considerado a entrada
relacionada As NFs 9232, 9854, 9855, 926, 368753, 39818 e 14539. Posteriormente
inclusive, a própria agente fiscal, ao apresentar a Intimação n° 27/2005 considerou
como válida a explicação antes oferecida pela Impugnante, relacionando à fl. 358 destes
autos as referidas Notas Fiscais. Não há, desta feita, como subsistir a exigência no que
se refere a este particular.
Câmeras BV 88 A
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 657
câmeras modelo BV 88 AF em 657 câmeras modelo BV Metal, o que gerou uma saída
de produtos não considerada pelo agente fiscal. Vale dizer, deve ser considerada uma
saída do estoque de 657 câmeras modelo BV 88 AF, as quais foram transformadas em
câmeras BV Metal.
Câmeras BV METAL
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 657
câmeras BV 88 AF em 657 câmeras BV Metal, o que gerou uma entrada de (BV Metal)
não considerada pelo agente fiscal. Ou seja, deve ser considerada uma entrada no
estoque de 657 câmeras modelo BV Metal, que foram fabricadas a partir da
transformação de câmeras BV 88 AF. Outrossim, a agente fiscal equivocadamente
considerou as saídas espelhadas pelas NF's nos 10665 e 10666, estas que se trataram de
retorno dos respectivos produtos, enviados para conserto pelos clientes da Impugnante.
(DOC 04) de se observar que a natureza das operações espelhadas pelas NF's em
comento taxativamente esclarece que não se tratam de "saídas" passíveis de cômputo no
levantamento fiscal realizado.
Câmeras TR 100
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 73
câmeras modelo TR 100 em 73 câmeras modelo TR 100 S. bem como de 20 peças em
BV 100 K, o que gerou uma saída de produtos não considerada pelo agente fiscal. Vale
dizer, deve ser considerada uma saída do estoque de 93 câmeras modelo TR 100, as
quais foram transformadas em câmeras TR 100 S e BV 100 K.
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.820

9
Câmeras TR 100 S
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 73
câmeras TR 100 em 73 câmeras TR 100 S, o que gerou uma entrada de (TR 100 S) não
considerada pelo agente fiscal. Ou seja, deve ser considerada uma entrada no estoque de
73 câmeras modelo TR 100 S, que foram fabricadas a partir da transformação / de
câmeras TR 100.
Câmeras EZ MOTOR, EZ MOTOR DB e DF 300
Não pode prevalecer a exigência fiscal nesse particular, pois as peças
supostamente a menor no estoque da Impugnante foram objeto da NF n° 22042, (DOC
05) esta que espelhou operação de remessa para conserto promovida pelo
estabelecimento da Impugnante situado em São Paulo / SP. Por um equivoco da
Impugnante, os produtos objeto de referida remessa para conserto não foram lançados a
titulo de "entradas" no estoque. De qualquer maneira, com os esclarecimentos ora
trazidos pela presente, requer-se o cancelamento das exigências relacionadas aos
produtos em cotejo.
Câmera 2 ZM DB
Não pode prevalecer a exigência fiscal nesse particular, pois a fiscalização
considerou, equivocadamente, a entrada objeto da NF n° 502 (DOC 06) esta que
espelhou operação de remessa para conserto promovida por um dos clientes da
Impugnante. Outrossim, foi equivocadamente considerada a saída objeto da NF no
14527 (DOC 07), esta que espelhou operação de retorno de conserto da Impugnante a
um de seus clientes.
DIFERENCAS DE ESTOQUE VERIFICADAS NO ANO DE 2002
Câmera 2 ZM DB
Deve ser considerada pela fiscalização a entrada de 3 câmeras referentes à
devolução dessas mercadorias espelhada pela NF 411, emitida por Bertier Fotografia.
Esta NF cumpre assinalar, não se confunde com a de mesmo número, relacionada à fl.
371 dos presentes autos, emitida por Fotóptica Ltda, em outra operação de devolução de
mercadorias. (DOC 08). Não pode prevalecer a exigência fiscal nesse particular, pois a
fiscalização considerou, equivocadamente, a entrada objeto da NF n° 615 (DOC 09)
esta que espelhou operação de remessa para conserto promovida por um dos clientes da
Impugnante. Ainda, não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação
de 21 câmeras TRON DB em 21 câmeras 2 ZM DB, o que gerou uma entrada de (2 ZM
DB) não considerada pelo agente fiscal. Ou seja, deve ser considerada uma entrada no
estoque de 21 câmeras modelo 2 ZM DB, que foram fabricadas a partir da
transformação de câmeras TRON DB. Outrossim, imperioso se faz aqui tecer um
esclarecimento: A Impugnante, à época, efetuava algumas de suas vendas por
consignação. Assim remetia seus produtos aos consignatários e, neste momento,
registrava a saída das mercadorias de seu estoque. Ato continuo, alocava estes produtos
a uma conta contábil especifica criada para este tipo de operação, denominada "estoque
em poder de terceiros", conforme inclusive já informado à fiscalização, as fls. 378 dos
presentes autos.
Neste diapasão, deve ser considerada, para o modelo em comento, a saída de 31
câmeras que foram objeto de consignação, estas realocadas, do estoque da Impugnante
para o denominado "estoque em poder de terceiros". Outrossim, é de se observar que
equivocouse a fiscalização ao considerar em duplicidade, a saída de 28 câmeras objeto
das vendas por consignação (NF’s as fls. 471 dos presentes autos). Importante
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.821

10
esclarecer: Estas 28 câmeras não podem ser consideradas como saída de estoque, uma
vez que a Impugnante já houvera, quando da remessa para venda em consignação,
realocado contabilmente estes produtos de seu "estoque" para o retro mencionado
"estoque em poder de terceiros". Pelo mesmo motivo, deve ser considerada a saída de 3
câmeras fotográficas objeto de remessa em consignação ( NF re 15593 ), que foram
baixadas do "estoque" da Impugnante e realocadas ao "estoque em poder de terceiros".
(DOC 10) Por fim, não pode prevalecer a exigência relacionada a 1 câmera, pois a
fiscalização considerou, equivocadamente, a saída objeto da NF n° 18285, (DOC 11)
esta que espelhou operação de retorno de conserto, i.e., tratava-se de mercadoria de
propriedade de terceiros.
Câmera ZM DB
Neste modelo, desde logo deve ser considerada a saída de 303 câmeras do
estoque da Impugnante para o "estoque em poder de terceiros". Outrossim, é de se
observar que equivocou-se a fiscalização ao considerar a saída de 76 câmeras objeto de
vendas por consignação (NF’s às fls.472 dos presentes autos). Ainda, não pode
prevalecer a exigência relacionada a 1 câmera, pois a fiscalização considerou,
equivocadamente, a saída objeto da NF n° 18226, (DOC 12) esta que espelhou operação
de retorno de conserto, i.e., tratavase de mercadoria de propriedade de terceiros. Pelo
mesmo motivo, deve ser considerada a saída de 4 câmeras fotográficas objeto de
remessa em consignação (NF n° 15593), que foram baixadas do "estoque da
Impugnante” e realocadas ao “estoque em poder de terceiros". (DOC 13)
Câmera 3Z DB
Neste modelo, desde logo deve ser considerada a saída de 132 câmeras do
estoque da Impugnante para o "estoque em poder de terceiros".
Câmera PC 606
Neste particular, a fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de
154 Câmeras, objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre,
entretanto, que o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido
equivocadamente. A operação em comento envolveu efetivamente 98 câmeras, nos
termos do romaneio substitutivo constante A fls. 467/470 dos presentes autos. Desta
feita, devem ser canceladas a saída de 56 Câmeras do estoque da Impugnante.
Câmera BV 100 K
Neste modelo, desde logo deve ser considerada a saída de 106 câmeras do
estoque da Impugnante para o "estoque em poder de terceiros". Outrossim, a
fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 373 Câmeras, objeto da
operação espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre, entretanto, que, como dito
acima, o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido
equivocadamente. A operação em comento não envolveu nenhuma câmera do modelo
em cotejo, nos termos do romaneio substitutivo constante à fls. 467/470 dos presentes
autos. Desta feita, devem ser canceladas a saída destas 373 Câmeras do estoque da
Impugnante. Outrossim, é de se observar que equivocou-se a fiscalização ao considerar
a saída de 983 câmeras objeto das vendas por consignação (NF’s as fls. 473 e 474 dos
presentes autos). Importante esclarecer: Estas 983 câmeras não podem ser consideradas
como saída de estoque, uma vez que a Impugnante já houvera, quando da remessa para
venda em consignação, realocado contabilmente estes produtos de seu "estoque" para o
retro mencionado "estoque em poder de terceiros". Ainda, deve ser considerada a saída
de 954 câmeras fotográficas objeto de remessa em consignação (NF’s n° 14760, 14761,
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.822

11
14762 e 14763), que foram baixadas do "estoque" da Impugnante e realocadas ao
"estoque em poder de terceiros" (DOC 14).
Câmera BV METAL
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 82
câmeras modelo BV Metal DB em 82 câmeras modelo BV metal o que gerou uma
entrada de produtos não considerada pela fiscalização Vale dizer, deve ser considerada
uma entrada no estoque de 82 câmeras modelo BV Metal, as quais foram fabricadas a
partir de câmeras BV Metal DB. Outrossim, é de se observar que equivocouse a
fiscalização ao considerar a saída de 668 câmeras objeto das vendas por consignação
(NF’s as fls. 475 e 476 dos presentes autos). Importante esclarecer: Estas 668 câmeras
não podem ser consideradas como saída de estoque, uma vez que a Impugnante já
houvera, quando da remessa para venda em consignação, realocado contabilmente estes
produtos de seu "estoque" para o retro mencionado "estoque em poder de terceiros".
Pelo mesmo motivo, deve ser considerada a saída de 96 câmeras fotográficas objeto de
remessa em consignação (NF n° 171433), que foram baixadas do "estoque" da
Impugnante e realocadas ao "estoque em poder de terceiros". (DOC 15)
Câmera BV METAL DB
Neste modelo, desde logo deve ser considerada a saída de 136 câmeras do
estoque da Impugnante para o "estoque em poder de terceiros". Outrossim, não pode
prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 82 câmeras modelo BV
Metal DB em 82 câmeras modelo BV Metal, o que gerou uma saída de produtos não
considerada pelo agente fiscal. Vale dizer, deve ser considerada uma saída do estoque
de 82 câmeras modelo BV Metal DB, as quais foram fabricadas a partir de câmeras BV
Metal. Outrossim, é de se observar que equivocou-se a fiscalização ao considerar a
saída de 121 câmeras objeto das vendas por consignação (NF’s as fls. 477 dos presentes
autos). Importante esclarecer: Estas 121 câmeras não podem ser consideradas como
saída de estoque, uma vez que a Impugnante já houvera, quando da remessa para venda
em consignação, realocado contabilmente estes produtos de seu "estoque" para o retro
mencionado "estoque em poder de terceiros".
Câmera BV 550
Neste modelo, desde logo deve ser considerada a saída de 53 câmeras do estoque
da Impugnante para o "estoque em poder de terceiros". Outrossim, é de e observe que
equivocouse a fiscalização ao considerar a saída de 4 câmeras das por consignação
(NF’s as fls. 478 dos presentes autos). Importante esclarecer: Estas 46 câmeras não
podem ser consideradas como saída de estoque, uma vez que a Impugnante já houvera,
quando da remessa para venda em consignação, realocado contabilmente estes produtos
de seu "estoque" para o retro mencionado "estoque em poder de terceiros".
Câmera PC 2000
A agente fiscal equivocadamente considerou equivocadamente a "entrada"
espelhada pela NF 633, esta que se trata de remessa do respectivo produto, para
conserto, por um dos clientes da Impugnante. (DOC 16) Outrossim, a fiscalização
considera indevidamente uma suposta saída de 65 Câmeras, objeto da operação
espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre, entretanto, que, como dito acima, o
romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido equivocadamente. A
operação em comento envolveu efetivamente 58 câmeras do modelo em cotejo, nos
termos do romaneio substitutivo constante A fls. 467/470 dos presentes autos.
Câmera LINEA AZUL
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.823

12
A agente fiscal equivocadamente considerou equivocadamente a "entrada"
espelhada pela NF 637, esta que se trata de remessa do respectivo produto, para
conserto, por um dos clientes da Impugnante. (DOC 17)
Câmera DUO
Outrossim, é de se observar que equivocouse a fiscalização ao considerar a saída
de 1244 câmeras objeto das vendas por consignação (NF’s às fls. 480/481 dos presentes
autos).
Importante esclarecer: Estas 1244 câmeras não podem ser consideradas como
saída de estoque, uma vez que a Impugnante já houvera, quando da remessa para venda
em consignação, realocado contabilmente estes produtos de seu "estoque" para o retro
mencionado "estoque em poder de terceiros". Ainda, deve ser considerada a saída de
1272 câmeras fotográficas objeto de remessa em consignação (NF’s As fls. 482 e 483
dos presentes autos), que foram baixadas do "estoque" da Impugnante e realocadas ao
"estoque em poder de terceiros". Outrossim, é de se observar que a fiscalização
considerou a entrada, relativa à NF n° 10619, As fls. 450 dos presentes autos, de
somente 2 câmeras, quando na realidade tratouse de operação envolvendo duas caixas
de câmeras fotográficas, com 6 (seis) unidades de cada a. Desta feita, 10 (dez) câmeras
que deram entrada no estoque da impugnante não foram consideradas no levantamento
fiscal. É de se notar que a NF em comento esclarece de forma categórica que se tratam
de 2 caixas de câmeras. Cada uma, contendo 6 unidades. Ainda, observase que o valor
do produto mencionado na NF de devolução equivale ao valor de 12 Câmeras
fotográficas, e não de duas. A este respeito, basta confrontar com a Nota Fiscal de
venda n° 14561, previamente emitida pela Impugnante ao seu cliente (DOC 18)
Câmera LINEA PRATA
de se observar que equivocouse a fiscalização ao considerar a saída de 1375
câmeras objeto das vendas por consignação (NF’s As fls. 485 dos presentes autos).
Importante esclarecer: Estas 1375 câmeras não podem ser consideradas como saída de
estoque, uma vez que a Impugnante já houvera, quando da remessa para venda em
consignação, realocado contabilmente estes produtos de seu "estoque" para o retro
mencionado "estoque em poder de terceiros". Pelo mesmo motivo, deve ser considerada
a saída de 1458 câmeras fotográficas objeto de remessa em consignação (NF’s n's
16479, 16480, 16484, 17142, 17143, 17144, 18058, 18059, 18060 e 18063 em anexo —
DOC 19), que foram baixadas do "estoque" da Impugnante e realocadas ao "estoque em
poder de terceiros". A agente fiscal equivocadamente considerou equivocadamente a
"saída" espelhada pela NF 18607, esta que se trata de retorno do respectivo produto, de
conserto, para um dos clientes da Impugnante. (DOC 20) Por fim, a Impugnante
observa que no período compreendido entre 19/12/02 e 31/12/02 encontravase em
escrituração de seu Livro de Inventário. Desta feita não baixou, no seu estoque, as
saídas ocorridas neste período. A fiscalização no caso presente questiona a diferença de
estoque equivalente a 1711 câmeras fotográficas que foram comercializadas exatamente
no período em cotejo. Ocorre, entretanto, que essas mercadorias tiveram destinação
certa, licita e sabida, razão pela qual não há porque subsistir a alegação de que a
Impugnante não empregou os insumos respectivos para os fins esperados, quando das
respectivas importações. Com efeito, as fls. 484 dos presentes autos, encontramse todas
as notas fiscais emitidas e devidamente escrituradas pela Impugnante no período em
questão. Referida documentação comprova o destino dessas 1716 câmeras fotográficas.
Não pode, desta feita, subsistir a imposição tributária, uma vez que é inconteste que os
insumos respectivos foram efetivamente empregados nos produtos vendidos pela
Impugnante. Desta feita, em observância ao principio da verdade material bem como da
tipicidade tributária, a Impugnante requer o cancelamento exigência fiscal relacionada a
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.824

13
estas 1711 câmeras fotográficas. Câmera BV 80 e BV 80 S100 Nestes produtos
especificamente, a d. agente fiscal cometeu um equivoco elementar, ao considerar, no
Livro Registro de Inventário da Impugnante de 31/12/2001, 32 câmeras. Entretanto, o
correto seria considerar essas 32 câmeras, somadas a 7 kits BV 80, conforme
expressamente apontado no Livro de Inventário cuja cópia se tem em (DOC 21).
Concluise, desta feita, que em 31/12/2001, existiam 39 produtos no estoque.
Lente Objetiva 28105 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 138 Lentes
Objetivas, objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre, entretanto,
que, como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido
equivocadamente. A operação em comento envolveu efetivamente 129 lentes objetivas
do modelo em cotejo, nos termos do romaneio substitutivo constante à fls. 467/470 dos
presentes autos. Lente Objetiva 28 200 MM A fiscalização considera indevidamente
uma suposta saída de 156 Lentes Objetivas, objeto da operação espelhada pela Nota
Fiscal n° 15968. Ocorre, entretanto, que, como dito acima, o romaneio que acompanhou
referida Nota Fiscal foi preenchido equivocadamente. A operação em comento
envolveu efetivamente 147 lentes objetivas do modelo em cotejo, nos termos do
romaneio substitutivo constante a fls. 467/470 dos presentes autos.
Lente Objetiva 28 70 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 121 Lentes
Objetivas, objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre, entretanto,
que, como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido
equivocadamente. A operação em comento envolveu efetivamente 70 lentes objetivas
do modelo em cotejo, nos termos do romaneio substitutivo constante à fls. 467/470 dos
presentes autos.
Lente Objetiva 35 70 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 150 Lentes
Objetivas, objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre, entretanto,
que, como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido
equivocadamente. A operação em comento envolveu efetivamente 80 lentes objetivas
do modelo em cotejo, nos termos do romaneio substitutivo constante à fls. 467/470 dos
presentes autos.
Lente Objetiva 70210 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de Lentes Objetivas,
objeto da operação espelhada pela Nota fiscal n° 15968 Ocorre, entretanto, que, como
dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido
equivocadamente. A operação em comento envolveu efetivamente 165 lentes objetivas
do modelo em cotejo, nos termos do romaneio substitutivo constante à fls. 467/470 dos
presentes autos.
Lente Objetiva 75300 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 465 Lentes
Objetivas, objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n ° 15968. Ocorre, entretanto,
que, como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido
equivocadamente. A operação em comento envolveu efetivamente 382 lentes objetivas
do modelo em cotejo, nos termos do romaneio substitutivo constante A. fls. 467/470
dos presentes autos.
Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.825

14
Lente Objetiva 28210 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 25 Lentes
Objetivas, objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n ° 15968. Ocorre, entretanto,
que, como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido
equivocadamente. A operação em comento envolveu efetivamente 16 lentes objetivas
do modelo em cotejo, nos termos do romaneio substitutivo constante à fls. 467/470 dos
presentes autos.
Teleconversora 2X
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 8 Lentes Objetivas,
objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n ° 15968. Ocorre, entretanto, que, como
dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido
equivocadamente. A operação em comento envolveu efetivamente 7 lentes objetivas do
modelo em cotejo, nos termos do romaneio substitutivo constante às fls. 467/470 dos
presentes autos.
AutoRádio TC 41 20
Outrossim, não foi considerada a saída de 8 AutoRádios espelhada pela NF n°
466. Esta saída ocorreu no período compreendido entre 20/12/02 e 31/12/02, no qual a
Impugnante encontrava-se em escrituração de seu Livro de Inventário. Desta feita não
baixou, no seu estoque, as saídas ocorridas neste período. Ocorre, porém que, pelos
motivos já mencionados, não pode esta ausência de baixa no estoque, redundar na
acusação fiscal ora contestada, já que é conhecida a existência e a licitude da operação
praticada.
AutoRádio TC 42 30
Não foi tampouco considerada a saída de 2 AutoRádios espelhada pela NF n°
466. Esta saída ocorreu no período compreendido entre 19/12/02 e 31/12/02, no qual a
Impugnante encontrava-se em escrituração de seu Livro de Inventário. Desta feita não
baixou, no seu estoque, as saídas ocorridas neste período. Ocorre, porém que, pelos
motivos já mencionados não pode esta ausência de baixa no estoque redundar na
acusação fiscal ora contestada já que é conhecida a existência e a licitude da operação
praticada.
• Questiona ainda a aplicação da taxa SELIC para corrigir os créditos tributários
lançados. Afirma que na hipótese dos autos, os juros aplicáveis seriam, teoricamente, os
moratórios, devidos em virtude do retardamento no pagamento da obrigação tributária e
que a taxa SELIC, prevista no art. 13 da Lei n° 9.065 possui natureza remuneratória.’
A DRJ em Fortaleza (CE) julgou a impugnação improcedente e o Acórdão n°
0828.907, de 27/02/14, foi assim ementado:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002
ZONA FRANCA DE MANAUS. AUDITORIA DE ESTOQUE. NÃO EMPREGO DOS
BENS NOS FINS OU ATIVIDADES PARA QUE FORAM IMPORTADOS.
Apurando-se o estoque de bens importados com benefícios da Zona Franca de
Manaus em quantidade superior à informada no registro de inventário, a diferença,
quando não justificada, caracteriza o desvio de finalidade, sendo exigíveis os tributos
suspensos quando da importação, acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
Fl. 1864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.826

15
ZONA FRANCA DE MANAUS. AUDITORIA DE ESTOQUE. PRODUTO
ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. MULTA.
Constatado que o estoque final, apurado a partir do estoque inicial acrescido das
entradas e diminuído das saídas, é inferior ao estoque escriturado no inventário, a
diferença, quando não comprovada, é tratada como produto estrangeiro em situação
irregular, cabendo a pena de perdimento, ou na sua impossibilidade, a aplicação da
multa prevista no artigo 463, inciso I, do Decreto 2.637/98 (RIPI/98).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002 DECADÊNCIA. PENALIDADE PECUNIÁRIA.
CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO
EFETUADO.
Nos casos de lançamento de penalidade pecuniária, a contagem do prazo
decadencial se sujeita à regra geral prevista no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, onde está determinado que o dies a quo para a contagem do
citado prazo corresponderá ao primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Tratando-se de importações realizadas com
benefício de suspensão, o curso do prazo decadencial só se inicia após a constatação
da falta que dá causa à perda do benefício, com a conseqüente exigibilidade dos
tributos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
Os tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos até
a data de vencimento, estão sujeitos à incidência de juros de mora calculados com
base na taxa SELIC, seja qual for o motivo determinante da falta. Trata-se de
expressa determinação legal em vigor, não cabe a esta instância administrativa de
julgamento manifestar-se sobre sua legalidade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Quando a petição da autuada não apresentar documentos e argumentações diferentes
dos apresentados durante o procedimento fiscal que resultou no lançamento do
crédito tributário, não há porque acatar o pedido de diligência, por prescindível.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, basicamente,
repete os argumentos contidos na impugnação.
Em 25/07/18, o recurso foi apreciado e o julgamento foi convertido em
diligência, nos termos da Resolução no 3301000.767, cujo voto condutor reproduzo abaixo:
“A fiscalização realizou uma auditoria nos estoques dos anos de 2000 a 2002,
sobre operações de importação, produção e internação dos produtos, com o intuito de
verificar o cumprimento das condições estabelecidas na legislação dos incentivos
fiscais (isenção ou redução de Imposto de Importação - II e isenção do Imposto sobre
Fl. 1865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.827

16
Produtos Industrializados - IPI) para a Zona Franca de Manaus, previstos no Decreto-lei
n° 288/67.
De acordo com o auto de infração, foram examinados os registros relativos às
seguintes operações: a) Importações de insumos, b) compras no mercado interno c)
saídas de produtos acabados d) outras entradas (devoluções, devoluções de conserto) e)
outras saídas (remessas de conserto) f) apuração do consumo de insumo importados;
(essa apuração foi considerada sob a forma de Kit’s, tendo em vista que é por esta
unidade que a empresa importa seus insumos, bem assim, como os declara para a
composição dos seus produtos, nos respectivos Demonstrativos de Coeficiente de
Redução do Imposto de Importação - DCR); g) apuração dos estoques de insumos
importados; (comparação do estoque final apurado, que é a diferença entre as entradas e
as saídas, encontrada pelo exame da escrita contábil e o estoque final escriturado, sendo
este o estoque fruto das contagens registradas nos Livros de Inventário).
Relativamente a alguns produtos, os saldos dos estoques finais dos insumos
importados apurados pela fiscalização eram maiores do que os escriturados no Livro
Registro de Inventário (LRI). As diferenças foram valoradas e submetidas às
incidências do II e do IPI. Com efeito, no caso específico do II, a cálculo levou em
conta os coeficientes de redução do imposto, para os casos em que o produto é
destinado a qualquer ponto do território nacional (art. 7° do Decreto-lei n° 288/67).
E as multas foram: no âmbito do II, equivalente a 100% do valor comercial do
produto (alínea "b" do inciso I do art. 106 do DL n° 37/66); e, do IPI, a 75% (multa
proporcional) do valor do imposto (art. 80 do Decreto-lei n° 4.502/64) e a 100% (multa
regulamentar) do valor do produto (inciso do art. 83 do Decreto-lei n° 4.502/66).
Trago para a turma, proposta de conversão deste julgamento em diligência, pelos
motivos que a seguir exponho.
Na impugnação, o contribuinte alegou que parte substancial das diferenças
encontradas pela fiscalização ocorreu por conta de "operações de troca de insumos em
uma série de câmeras fotográficas", a saber (fls. 1.789 e 1.790):
"1) Alteração Superficial:
Essa alteração ocorre somente na parte cosmética impressa, determinada pela
impressão do logotipo e modelo na tampa externa.
A importação do produto pode ocorrer na sua forma genérica, sem a menção do
modelo ou logotipo, ganhando posteriormente a sua definição de características
cosméticas externas pelo processo de serigrafia ou 'silk-screen'.
2) Alteração no Formato:
Ocorre alteração no formato das tampas externas mantendo-se, no entanto, os
mesmos encaixes, pontos de fixação no produto principal e sendo livres de qualquer
tipo de adaptação.
No caso da Impugnante, essas tampas com formatos externos diferentes podem
ou não ter sido importadas com o nome e modelo pre-definidos, ou seja, podem ter sido
recebidos com a impressão do nome do modelo ou na sua forma genérica.
Na condição de tampas com modelos pré-definidos, o produto era montado na
situação normal. As tampas na sua forma genérica, recebiam a estampa pelo mesmo
processo anteriormente citado de acordo com a demanda ou necessidade.
Fl. 1866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.828

17
Outrossim, a 'transformação' dos modelos, ocorreu também para evitar a parada
da linha de montagem. Verificou-se, algumas vezes, que a tampa de um determinado
modelo foi importada com manchas, riscos e falhas na injeção, o que obrigou segregar
esse material. Essa situação forçou a produção a utilizar "tampas" similares as de outro
modelo para evitar a suspensão da linha de montagem.
O fato é que, como dito, no caso presente parcela substancial das diferenças
de quantidades no estoque ocorreu por conta dessas operações de troca de
insumos." (g.a.)
Além das "trocas de insumos", o contribuinte trouxe cópias de diversas notas
fiscais que, em tese, justificariam a ocorrência das demais diferenças de estoque, tais
como:
Diferenças nos saldos de 31/12/01
Câmeras BV 100K
- notas fiscais de vendas canceladas n° 10209 (24 peças) e 10409 (172 peças) -
Doc. 03 da impugnação;
- notas fiscais de entrada n° 9232, 9854, 9855, 926, 368753, 39818 e 14539 de 53
câmeras fotográficas, que teriam sido apresentadas à fiscalização com a resposat á
Intimação n° 716/2004 e computadas em suas planilhas (fl. 358), porém não expurgadas
da base tributável do lançamento de ofício;
Diferenças nos saldos de 31/12/02
Câmera 2ZM DB
- cômputo na base tributável de diferenças relativas a 28 (notas fiscais listadas na
fl. 471) e três (nota fiscal 15593 - Doc 10 da impugnação) câmeras fotográficas, que
teriam saído em consignação e, contabilmente, transferidas para a conta de estoque em
poder de terceiros.
A DRJ, ao enfrentar preliminar de nulidade, onde o contribuinte requeria que
seus livros de entrada fossem inspecionados, para comprovar que as importações teriam
sido realizadas em período, cujo direito de o Fisco lançar tributo já teria decaído, assim
respondeu às alegações do contribuinte:
"(. . .)
Da mesma forma, resta prejudicada a solicitação da impugnante, quando, em
síntese, quer que as diversas “transformações/substituições” (utilização de insumos de
um modelo de câmera fotográfica em outras) sejam consideradas na apuração de
estoques.
Ressalto que as solicitações elencadas às folhas 1.098 a 1.108 em sua grande
maioria se referem a questionamentos feitos durante o procedimento fiscal, onde a
autoridade aduaneira exigiu a apresentação de laudo técnico que comprovasse a
viabilidade dos processos de transformação efetuados pela impugnante. Naquele
momento, como agora, os laudos técnicos não foram apresentados.
Também os romaneios questionados pela impugnante já foram rechaçados pela
fiscalização durante o procedimento fiscal. No entender deste julgador, não foi trazido
ao processo elemento novo, apoiado em documentação hábil e idônea que possibilite à
Fl. 1867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.829

18
instância julgadora confirmar a sua veracidade e exonerar o contribuinte do crédito
tributário referente a essas diferenças de estoque.
Por certo, as verificações solicitadas são impraticáveis em sede de julgamento e,
em vista das inúmeras intimações para que a impugnante apresentasse as justificativas
para as diferenças de estoque encontradas pela fiscalização, durante o procedimento
fiscal, sem sucesso, tornam o pedido de diligência prescindível. Não há porque protelar
a solução do processo com base nas alegações apresentadas pela impugnante e
inteiramente descartadas anteriormente pela fiscalização.
(. . .)"
Concordo, plenamente, com a DRJ, quanto à impossibilidade de se considerar
como justificadas as diferenças de estoques motivadas por "trocas de insumos",
ocorridas, segundo o contribuinte, por processos industriais de transformação.
No curso da fiscalização, foi requerido e não apresentado laudo ou mesmo mapas
de custo, atestando a realização do processo industrial e, por conseguinte, o consumo
das quantidades de insumos consideradas faltantes. Assim, reputo que nenhum esforço
adicional deve ser envidado pelas instâncias administrativas.
O relator alegou ainda que as demais "verificações solicitadas são impraticáveis,
em sede de julgamento". Por óbvio, infere-se que se referiu às notas fiscais anexadas à
impugnação.
É compreensível o posicionamento do relator. O refazimento das movimentações
de estoque requereriam, realmente, um trabalho muito extenso, cujo resultado, em
função da complexidade, teria, necessariamente, de sofrer uma revisão.
Contudo, não se pode simplesmente descartar os documentos fiscais (ex: notas
fiscais de vendas canceladas, de remessas para consignação etc.) carreados aos autos
pelo contribuinte. Além de menosprezar aquele que talvez seja o mais importante
princípio do processo administrativo fiscal, o da "Verdade Material", estaríamos
impedindo o exercício do pleno direito de defesa, previsto na Constituição Federal.
Assim, proponho que este julgamento seja convertido em diligência, para que as
notas fiscais carreadas aos autos na impugnação e também citadas no recurso voluntário
sejam analisadas e, se for o caso, retificados os cálculos do crédito tributário.
É como voto.”
A diligência foi realizada e o relatório encontra-se nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Relator - Marcelo Costa Marques d'Oliveira
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A diligência foi realizada e relatório foi carreado aos autos (fls. 1.837 a 1.847).
Contudo, não foi dada ciência à recorrente e aberto prazo para manifestação.
Fl. 1868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10283.002713/2005-55
Resolução no 3301-001.575
S3-C3T1
Fl. 1.830

19
Desta forma, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que seja
dada ciência à recorrente do relatório de diligência e aberto prazo de sessenta dias para
manifestação.
Em seguida, os autos devem retornar conclusos para julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 1869
DF CARF MF
Documento nato-digital